Tribunal: TJSP
Processo: 1025123-13.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1025123-13.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante ALAA PARTICIPAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada EVELISE GUIRALDELI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 23844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025123-13.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBGTE.: ALAA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EBGDA.: EVELISE GUIRALDELI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 23844 - SLB
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
-

PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
AS
QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER
ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A
DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 90/94 que negou provimento ao recurso da
embargante e manteve a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral, decorrente da negativação indevida do nome da embargada,
por dívida de IPTU.
Alega que a embargada não teria demonstrado
existência de dano, prejuízo ou abalo, e nem existência de repercussão
negativa ou lesiva oriunda da conduta da embargante, que justificasse a
condenação.
Afirma que a condenação seria excessiva.
Diz que a embargada vendeu o imóvel a Alexandre
Tetsuo Hayashi, que posteriormente vendeu à embargante, e afirma que
não realizou nenhum negócio jurídico com a embargada e pede que seja
sanada a contradição.
Aponta
contradição
quanto
a
condenação
em
honorários de advogado, no percentual máximo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 23844 - SLB
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão manteve a condenação da embargante
ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da negativação
do nome da embargada por dívida de IPTU de imóvel adquirido pela
embargante, que não providenciou a transferência da titularidade do bem
junto à Prefeitura.
A insurgência da embargante revela nítido caráter
infringente.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator